Tribunal: TJSP
Processo: 0003701-44.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo em Execução – Desobediência à ordem de servidor público – Recurso objetivando a absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a desclassificação para falta média ou leve e o afastamento ou a redução da perda dos dias remidos – Inadmissibilidade – Falta grave perfeitamente caracterizada e corretamente reconhecida no procedimento disciplinar, não havendo que se falar em

Ementa:
Agravo em Execução – Desobediência à ordem de servidor público – Recurso objetivando a absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a desclassificação para falta média ou leve e o afastamento ou a redução da perda dos dias remidos – Inadmissibilidade – Falta grave perfeitamente caracterizada e corretamente reconhecida no procedimento disciplinar, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação - Perda dos dias remidos na fração de 1/6 (um sexto) mantida, em reverência ao princípio do ne reformatio in pejus. Recurso não provido.